Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716371-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCIS HELEN DORNELAS RECORRIDA: ROBERTA GOMES MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE IMÓVEL. INÉRCIA DO ADQUIRENTE EM AVERBAR A COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 8o DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. É atribuição da parte que deu causa à constrição indevida suportar os honorários de advogado arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O promitente comprador do imóvel que não providencia a devida transferência do bem, expondo-o à indevida constrição judicial em eventuais ações ajuizadas contra o antigo proprietário, deve arcar com os honorários de advogado arbitrados na sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos de terceiro, notadamente nas circunstâncias em que o embargado não se opôs à desconstituição da referida medida. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5. É possível fixar o valor dos honorários de advogado com a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nos casos em que ao utilizar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC o montante se mostrar exorbitante. Isso em observância ao comando normativo previsto no art. 8° do CPC. 6. Para que se justifique a imposição da condenação da parte em litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração de que a parte agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015, 1o e 133, ambos da Constituição Federal, por entender que não foram aplicadas as normas de a fixação dos honorários advocatícios, devendo ser aplicados os percentuais legais e afastada a valoração por equidade. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior; b) artigo 22 da Lei 8.906/94, ao argumento de que o trabalho advocatício não está sendo considerado. Sustenta que não foram observados os artigos 490, 1.245, ambos do Código Civil, e 80 do Código de Processo Civil/2015. Insurge-se contra a sucumbência recursal recíproca, alegando que deve ser aplicado o enunciado sumular 303/STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.997, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir em relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.997, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004